Tribunal: CARF
Processo: 10909.000027/2009-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-19

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10909.000027/2009-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.640 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de setembro de 2021
Recorrente
ANTONIO CARLOS DA COSTA FLORES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
RECURSO VOLUNTÁRIO. PEREMPÇÃO.
A interposição do recurso voluntário após o prazo definido no art. 33 da Lei no
70.235/72 acarreta a sua perempção e o consequente não conhecimento, face à
ausência de requisito essencial para a sua admissibilidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Trata-se de Notificação de Lançamento, fls. 43 a 48*, na qual se exige do contribuinte
acima qualificado, o IRPF – Suplementar (Cód. DARF 2904) no valor de R$ 10.622,48,
acrescido de multa de ofício de 75% e juros de mora, referente a fatos geradores
ocorridos no ano-calendário 2005, exercício 2006. *numeração correspondente ao
processo digitalizado
Em consulta a “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal”, verifica-se que a
autuação decorre das seguintes infrações:
1. Dedução Indevida de Despesas Médicas, no valor de R$ 35.025,48;
2. Dedução indevida de Despesas com Instrução, no valor de R$ 2.198,00;
3. Dedução indevida com dependentes, no valor de R$ 1.404,00.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10909.000027/2009-79
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.640 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10909.000027/2009-79

Consta que o contribuinte, regularmente intimado, deixou de apresentar documentos
comprobatórios das deduções informadas na DIRPF, procedendo a autoridade lançadora
a glosa de deduções acima identificadas.
Os dispositivos legais infringidos constam da respectiva notificação.
O contribuinte apresentou impugnação (fls. 3 a 11), na qual requer a insubsistência do
AI e o restabelecimento das glosas, conforme documentos apresentados e outros que irá
apresentar a posteriori. Requer, ainda, o afastamento da Taxa Selic como forma de
cálculo de juros moratórios, limitando-a a 1% ao mês.
Revisão de Ofício
Em cumprimento ao disposto no artigo 6o-A da Instrução Normativa RFB (Secretaria da
Receita Federal do Brasil) no 958/2009, que foi acrescido pela Instrução Normativa
RFB no 1061/2010, a Delegacia da Receita Federal do Brasil circunscricionante ao
contribuinte emitiu o Termo Circunstanciado e o Despacho Decisório de fls. 33 a 39, de
23/09/2011, nos quais decidiu pela manutenção parcial do lançamento.
Conforme se depreende da leitura dos referidos despacho decisório e termo
circunstanciado, a autoridade revisora entendeu que os documentos apresentados pelo
contribuinte, comprovam o direito à dedução de parte das deduções informadas na
DIRPF, objeto da glosa.
Considerando tal conclusão, a exigência de Imposto de Renda Pessoa Física –
Suplementar lançado foi alterada para R$ 10.236,38, acrescido de multa de ofício de
75% e juros de mora.
Referidos termo circunstanciado e despacho decisório foram encaminhados via postal
ao contribuinte, fls. 40 e 41 , que deixou transcorrer in albis o prazo para manifestação.
É o relatório.
O colegiado de primeira instância manteve o crédito apurado na revisão do
lançamento.
Cientificado da decisão de primeira instância em 20/6/2012 (fl.57), o sujeito
passivo interpôs recurso voluntário em 26/7/2012 (fl. 58), repisando os argumentos postos em
sua impugnação e indicando a juntada de documentação comprobatória das deduções informadas
na declaração de ajuste.
É o relatório.
Voto

Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
Tendo sido apresentado por parte legítima, passo a analisar a tempestividade do
recurso voluntário e a possibilidade de conhecimento do mérito por esta instância.
Nos termos do art. 23, inc. II, e § 2o, inc. II, do Decreto no 70.235/1972 – PAF
(art. 10, inc. II, e art. 11, inc. II, do Decreto no 7.574/2011), a intimação pode ser realizada por
via postal e, neste caso, ela se considera feita na data do seu recebimento.
O aviso de recebimento aponta que a correspondência foi entregue no domicílio
tributário eleito pelo recorrente em 20/6/2012 (fl.57), quarta-feira. Quanto ao fato de ter sido
recebida por terceiro, trago a Súmula CARF no 9, de observância obrigatória por este colegiado:
Súmula CARF no 9
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.640 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10909.000027/2009-79

É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que
este não seja o representante legal do destinatário.
Dessa feita, considera-se o recorrente cientificado da decisão de primeira instância
em 20/6/2012.
De acordo com os arts. 5o e 33 do PAF, o prazo de trinta dias para a interposição
de recurso voluntário é contínuo, excluindo na sua contagem, o dia de início, e incluindo o do
vencimento. Os prazos se iniciam ou expiram no dia de expediente normal no órgão em que
tramite o processo ou deva ser praticado o ato.
Assim, o prazo de 30 dias começou a fluir em 21/6/2012, findando em 20/7/2012
(sexta-feira).
Como o recurso voluntário foi interposto somente em 26/7/2012 (fl.58), forçoso
concluir por sua intempestividade, não podendo ser conhecido.
Pelo exposto, voto no sentido de não conhecer do recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital